Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013982-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - ME - CNPJ: 12.596.072/0001-22 (EMBARGANTE), MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 46.499.028/0001-16 (EMBARGADO), IZAC WILLIAN LENZI CORREA - CPF: 010.848.921-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE INGENIEROS DE MELO - CPF: 922.312.098-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - CPF: 063.140.171-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISA GLORIA CASSIMIRO - CPF: 036.655.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR CARVALHO LIMA - CPF: 810.352.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GALVAN - CPF: 903.679.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Embargos de Terceiro. Prazo Decadencial. Litisconsórcio Passivo. Erro Material e Omissão Inexistentes. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro. A Embargante alega erro material quanto à identificação dos litisconsortes passivos e omissão sobre a fixação do termo inicial do prazo decadencial para ajuizamento da ação.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material quanto à identificação dos litisconsortes passivos no acórdão embargado; (ii) apurar eventual omissão na fixação do termo inicial do prazo decadencial para oposição dos Embargos de Terceiro.

III.
Razões de Decidir

3. Não se identifica erro material no acórdão, pois a referência a nomes específicos no tópico do litisconsórcio não compromete a fundamentação do julgado, que se apoiou na tese de desnecessidade de litisconsórcio passivo nos Embargos de Terceiro, conforme art. 677, §4o, do CPC.

4. A alegação de omissão igualmente não procede, pois o acórdão fixou de forma expressa o termo inicial do prazo decadencial na data da imissão na posse, realizada por oficial de justiça em 22/04/2024, ato revestido de fé pública.

5. A tese de que o acesso anterior ao processo eletrônico por representante legal configuraria ciência inequívoca foi rejeitada, com base na jurisprudência do STJ, que exige comunicação formal do ato processual.

6. O acórdão enfrentou de forma adequada os dispositivos legais e precedentes indicados, configurando-se o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Embora os embargos ultrapassem os limites do art. 1.022 do CPC, não se verifica dolo manifesto a justificar a imposição de multa por caráter protelatório.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A indicação incorreta de nomes de supostos litisconsortes não configura erro material relevante quando não compromete a fundamentação do acórdão. 2. O termo inicial do prazo decadencial para oposição de Embargos de Terceiro se dá com a ciência inequívoca do ato constritivo, a qual exige comunicação formal, não se presumindo do simples acesso ao processo eletrônico.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 675, 677, §4o, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; Lei 11.419/2006, art. 9o, §1o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013982-13.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Flávia Salem Gonçalves – ME
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de erro material no acórdão quanto à menção dos nomes das partes envolvidas na controvérsia do litisconsórcio passivo.

Afirma que o acórdão incorretamente apontou como envolvidos os senhores Gilmar Carvalho Lima e Rafael Galvan, quando, na verdade, a insurgência recursal dizia respeito à ausência de inclusão de outros indivíduos (José Ingenieros de Melo, Lucca Pienaro Prado Alencar de Melo, Izac Willian Lenzi Correa, Raissa Gloria Cassimiro e a Rádio Alternativa de Difusão Ltda.) como litisconsortes necessários.

Aduz, ainda, omissão relevante na análise da tempestividade dos Embargos de Terceiro, defendendo que o termo inicial do prazo decadencial deveria ser fixado em 17/04/2024, data em que Augusto Barros de Macedo, representante legal da empresa Mirante Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., acessou o processo eletrônico, momento que, segundo a Embargante, configuraria ciência inequívoca do ato constritivo.

Ressalta que a condição de representante legal e não mero patrono foi desconsiderada pelo acórdão embargado, o que afastaria a incidência da jurisprudência citada pelo Tribunal.

Requer, sob tais argumentos, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o erro material com a retificação do acórdão, bem como o reconhecimento da omissão apontada quanto à tempestividade dos Embargos de Terceiro, com atribuição de efeitos modificativos para reconhecer a decadência da ação.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, notadamente o art. 675 do CPC, o art. 9o, § 1o da Lei 11.419/2006, bem como os precedentes do STJ indicados na petição.

Contrarrazões no Id.

302213898.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025